Tribunal: TJES
Processo: 5006025-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5006025-42.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: PEDRO ROSSONI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ARGUMENTAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POR AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NESSE ASPECTO. MÉRITO DA MATÉRIA REMANESCENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA, POR AUSÊNCIA DE APONTAMENTO E VERIFICAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO.
1) Preliminar de parcial ausência de interesse recursal, arguida em contrarrazões, acolhida - A ausência de efetivo bloqueio de bens e valores no feito originário é suficiente para atestar a ausência de interesse em recorrer em relação ao pedido de impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, porque não ocorreu nenhum bloqueio nesses na demanda executiva.
1.1) Não há interesse recursal quando a parte não é sucumbente. Exclui-se da devolutividade recursal a argumentação direcionada ao reconhecimento de impenhorabilidade do benefício previdenciário.
2) Mérito da matéria remanescente - o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção.
3) Na situação vertente, a única argumentação meritória veiculada na exceção de pré-executividade do devedor recorrente se circunscreve à impenhorabilidade de seu benefício previdenciário, contudo o Juiz atuante em primeira instância é enfático em afirmar que não houve nenhum bloqueio on line em desfavor do agravante nesta execução fiscal. Verificando o andamento do feito de origem observo que entre o ajuizamento da execução fiscal e o oferecimento de exceção de pré-executividade não houve bloqueio nem de valores nem de bens, porque não encontrados, o que reforça a ausência de prejuízo experimentado pelo recorrente (que, aliás, nem faz o respectivo apontamento em suas razões recursais, o que já é suficiente para o afastamento da pretensão recursal).
4) Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n.º 5000712-87.2020.8.08.0006, proposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, ACOLHER a preliminar de parcial ausência de interesse recursal; e CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento para, no mérito, na extensão da devolutividade, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de parcial ausência de interesse recursal arguida nas contrarrazões lançadas no
id 5364325

Preliminarmente, argui o recorrido, em suas contrarrazões lançadas no
id 5364325, que este agravo de instrumento não deveria ser conhecido no que se refere à argumentação de impenhorabilidade de seu benefício previodenciário, por ausência de interesse recursal, na medida em que não ocorreu nenhum bloqueio nesse sentido no feito originário.

Essa circunstância foi detectada pela relatoria, por ocasião da apreciação da liminar, de maneira que, neste momento processual, confirmo o posicionamento já exposto. Explico.

Verificando o andamento do feito de origem, observo que entre o ajuizamento da execução fiscal e o oferecimento da exceção de pré-executividade não houve bloqueio nem de valores nem de bens, porque não encontrados.

Essa circunstância é suficiente para atestar a ausência de interesse em recorrer em relação ao pedido de impenhorabilidade do benefício previdenciário do recorrente,
porque não ocorreu nenhum bloqueio nesses termos, decorrente deste feito executivo (id
9002446)
. Sobre o assunto, seguem julgados:

[...]
Não há interesse recursal quando a parte [...] não é sucumbente
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.008542-5/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 14/06/2023, DJ 15/06/2023).

[...]
Não há interesse recursal quando ausente a sucumbência
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.296264-9/001, Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, J 31/05/2023, DJ 06/06/2023).

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
, arguida nas contrarrazões de id
5364325, de maneira que

NÃO CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto por
PEDRO ROSSONI
(id 5173969) e excluo da devolutividade recursal a argumentação referente à impenhorabilidade do benefício previdenciário do recorrente, conforme fundamentos já delineados.

É como voto.

Mérito (matéria remanescente)

Acolhida a preliminar de parcial ausência de interesse recursal, sigo ao enfrentamento meritório da matéria remanescente.

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO ROSSONI
(id 5173969), no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id
22251182 de primeiro grau de jurisdição) que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n.º 5000712-87.2020.8.08.0006, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que haveria nulidade de citação.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o executado agravante, na exceção de pré-executividade oferecida em primeira instância, que é idoso e recebe benefício do INSS, consistente em aposentadoria por idade. Sustenta que haveria nulidade de sua citação (já que a assinatura constante do AR não seria sua). Afirma, ainda, que teria ocorrido o bloqueio indevido de sua aposentadoria no bojo da execução fiscal, já que em se tratando de verba alimentar seria impenhorável (id
4383813)
.

O juízo “a quo”, então, proferiu decisão (id
22251182
) rejeitando a exceção de pré-executividade em questão, sob o fundamento de que a alegação de nulidade de citação seria incabível na via eleita por demandar dilação probatória. Por outro lado, ressaltou o Julgador Singular que não houve bloqueio via sisbajud na demanda executiva em apreço, de modo que restaria prejudicada a análise do pedido de impenhorabilidade do benefício previdenciário do excipiente recorrente.

Irresignado,
PEDRO ROSSONI
, interpôs este agravo de instrumento (id 5173969), pugnando pelo reexame do “decisum” lançado no id
22251182, que rejeitou a exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento de

nulidade de citação (por desconhecer o endereço em que realizada o ato processual e por não reconhecer a assinatura aposta no respectivo AR).

Quanto à argumentação de vício na citação,
entendo que
ausente o apontamento da ocorrência de prejuízo, não há nulidade, nos termos do princípio “pas de nullité sans grief”.
Acerca do tema, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

[...]
A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 012120286484, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 16/05/2019).

[...]
Na esteira dos precedentes pátrios, a invalidade processual é sanção que apenas pode ser aplicada caso haja a conjugação da inobservância do rito procedimental com a existência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo sistema processual civil vigente
(arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil)
e ao brocado 'pas de nullité sans grief'
[...] (TJES, Apelação n.º 016120003591, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 29/03/2019).

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio 'pas de nullité sans grief', demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte
[...] (TJES, Embargos de Declaração Apelação com Remessa Necessária n.º 004060017326, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 24/07/2018, DJ 01/08/2018).

Digo isso, especialmente, porque a única argumentação meritória veiculada na exceção de pré-executividade do devedor recorrente se circunscreve à impenhorabilidade de seu benefício previdenciário,
contudo o Juiz atuante em primeira instância é enfático em afirmar que não houve nenhum bloqueio on line em desfavor do agravante nesta execução fiscal
.

Verificando o andamento do feito de origem observo que entre o ajuizamento da execução fiscal e o oferecimento de exceção de pré-executividade não houve bloqueio nem de valores nem de bens, porque não encontrados,
o que reforça a ausência de prejuízo experimentado pelo recorrente
(que, aliás, nem faz o respectivo apontamento em suas razões recursais, o que já é suficiente para o afastamento da pretensão recursal).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
PEDRO ROSSONI
(id 5173969)
e, no mérito, na extensão da devolutividade,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
22251182 de primeiro grau de jurisdição), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n.º 5000712-87.2020.8.08.0006, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2023 às 13:47:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48177227102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR